Tribunal: TJBA
Processo: 0000275-11.2015.8.05.0162
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000275-11.2015.8.05.0162 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADRIANO SANTOS Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE MARAU Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS MUNICÍPIO DE MARAÚ. AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES. ENQUADRAMENTO DO APELANTE NA CLASSE RESPECTIVA AO TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 043/2012. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDêNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Apelação Cível interposta por servidor municipal, Agente de Serviços Escolares, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de enquadramento funcional e cobrança de diferenças remuneratórias. O Apelante requer seu enquadramento na classe correspondente ao tempo de serviço prestado até a promulgação da Lei Municipal nº 043/2012, com base na disposição transitória do Art. 77 da referida lei. II. Questão em discussão 2. Se a pretensão recursal corresponde ao direito subjetivo de enquadramento inicial obrigatório na nova estrutura de carreira, em conformidade com o tempo de serviço anterior à promulgação da Lei nº 043/2012, ou se versa sobre progressão funcional por tempo de serviço que exige requisitos diversos. III. Razões de decidir 3. O Art. 77 da Lei Municipal nº 043/2012 prevê, expressamente, que os atuais Profissionais da Educação "serão enquadrados, observando a titulação e tempo de serviço na data da promulgação desta Lei". Esta disposição possui natureza transitória e estabelece um ato vinculado da Administração Pública destinado a alocar os servidores já existentes na nova estrutura de carreira, reconhecendo o tempo de serviço prévio para fins de posicionamento inicial. 4. O enquadramento compulsório determinado pelo Art. 77 não se confunde com o instituto da progressão funcional regulado pelos Arts. 29 e 30 da mesma lei, que trata do desenvolvimento futuro na carreira e pode exigir, cumulativamente, interstício temporal e avaliação de desempenho. 5. Sendo o enquadramento um direito subjetivo do servidor, a inércia administrativa não exime a Fazenda Pública de cumprir o comando legal, cabendo ao Poder Judiciário determinar o cumprimento da lei e o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, respeitada a prescrição quinquenal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O enquadramento de servidor público na estrutura inicial de um novo Plano de Carreira, quando previsto em disposição de lei municipal, constitui ato vinculado e obrigatório, devendo o ente público observar o tempo de serviço prestado pelo servidor na data da promulgação do diploma legal. 2. A ausência de enquadramento inicial devido à omissão administrativa gera o direito subjetivo do servidor ao posicionamento na classe correspondente e ao recebimento dos valores retroativos." Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 043/2012, Art. 77, Art. 29; Decreto nº 20.910/1932, Art. 1º. e Emenda Constitucional nº 113/2021, Art. 3º. Jurisprudências relevantes citadas. TJ-BA - Apelação: 00001613820168050162, Relator.: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2024 TJ-BA - Apelação: 00001588320168050162, Relator: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000275-11.2015.8.05.0162, em que figuram como apelante ADRIANO SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE MARAU. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .data registrada no sistema. Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator